Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704920-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSE MARY DE CARVALHO TORRES REU: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ROSE MARY DE CARVALHO TORRES (ID 55721446) em desfavor do BANCO PAN S.A., por intermédio da qual formula pedido de procedência com a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento. Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, invocando como amparo a dificuldade financeira. Por intermédio do despacho de ID 55934567, a autora juntou petição e documentos (IDs 57087318 e seguintes). Na decisão de ID 57186634, esta Relatoria, entendendo existir elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, fixando prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas e o depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A certidão de ID 57666241 noticiou a fluência do prazo em branco para tal desiderato. É o relato do essencial. Decido. Infere-se do caderno processual a desídia da autora em dar continuidade à presente ação. Observe-se que não foi comprovada a contento a condição de miserabilidade apta a legitimar a concessão da gratuidade de justiça, tampouco efetuou-se o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Portanto, está evidente a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito, devendo a petição inicial ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, e art. 968, § 3o, do CPC. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador